Tribunal: TJES
Processo: 5000172-80.2018.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000172-80.2018.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
INTERESSADO: MARLUCIA GUIDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada para apresentar suas contrarrazões a parte recorrida quedou-se inerte, conforme certidão (ID
1138541
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo, sob pena de dano irreparável;
c)
que os procedimentos adotados pela recorrente são legais;
d)
que não houve comprovação de pagamento;
d)
que a negativação do nome da recorrida foi devida;
d)

que não há que se falar em danos morais;
e)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
f)
que na verdade a recorrida está inadimplente até a presente data;
g)
que agiu em exercício regular do direito;
h)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se a conduta da recorrente de incluir o nome da recorrida no rol de inadimplentes, por supostos débitos
inadimplidos,
foi lícita e se tal situação enseja
indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos que a parte recorrida alega que a recorrente incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito (ID
1138444
) em razão de débitos que deveriam ser descontados de seu benefício previdenciário.

Ao revés, a recorrente alega que a cobrança é devida, bem como a negativação do nome da recorrida, pois o débito existe, visto a impossibilidade de realizar os descontos previdenciários no benefício previdenciário da recorrida.

Afirma ainda que a tentativa de refinanciamento do contrato anteriormente pactuado entre as partes fora excluída pela recorrente, devido a ausência de margem consignável.

O Juízo
a quo
julgou os pedidos da exordial procedentes, pois entendeu que a recorrente incorreu em falha na prestação dos serviços, bem como praticou conduta ilícita de incluir o nome da recorrida no rol de inadimplentes por supostos débitos.

Pois bem, em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à recorrente, pois a recorrida além de comprovar o adimplemento do boleto bancário em 07/05/2018 logo que tomou conhecimento da cessação dos descontos, referidos descontos já eram realizados no benefício da recorrida.

Desse modo, a tese de que a negativação é devida, em razão da ausência de margem consignável, não merece prosperar, especialmente porque se tratava apenas de reinclusão do empréstimo que já vinha sendo descontado.

Aliás, além de não comprovar a ausência de margem consignável - pois os descontos já vinham sendo realizados em seu benefício -, houve a exclusão, por parte da recorrente, do contrato original, mas sem as devidas consultas, com o fito de identificar a possibilidade ou não de fornecer outros dos seus serviços.

Nesse ínterim, ao surpreender a recorrida com a conduta de incluir seu nome no rol de inadimplentes por uma suposta dívida que já vinha sendo descontada em seu benefício, cumulada com a constatação, de que, quando tomou conhecimento da cessação dos descontos, a recorrida realizou o pagamento do boleto com vencimento em 07/05/2018, tenho que a recorrente incorreu em conduta contrária ao ordenamento jurídico.

Ademais, a negativação do nome da recorrida ocorreu em razão de

dois contratos, com data de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito em 09/06/2018, sendo que uma ocorreu em razão da ausência de margem consignável (contrato de nº 575900442), e sobre a outra negativação, a recorrente nada esclareceu sobre sua suposta legalidade (contrato de nº 555322861).

Assim, tenho que a recorrente deixou de comprovar que ocorreu o inadimplemento por parte da recorrida, tornando indevida a negativação do nome da recorrida.

Ademais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque)

Desse modo, indubitável a ilicitude praticada pela recorrente, pois cabia a ela não inserir o nome da recorrida do cadastro em razão de suposto inadimplemento, restando evidenciada a falha na prestação de serviços, bem como o ato ilícito praticado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida
pel
o
J
uízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da
condenação
, com fincas no art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTATAÇÃO DE DOIS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS. RECORRENTE ALEGA QUE A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA SE DEU EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. BOLETO QUITADO TEMPESTIVAMENTE EM 07/05/2018. RECORRENTE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, BEM COMO O INADIMPLEMENTO DA PARTE AUTORA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DOIS EMPRÉSTIMOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR A RECORRIDA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.